Tribunal: TJDFT
Processo: 0750235-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO.
1. Não se concede a gratuidade de justiça quando há provas da capacidade financeira do requerente.
2. A presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência financeira formulada por pessoa natural (CPC/15 99 3) cede caso haja demonstração de sua capacidade para arcar com as custas do processo sem prejuízo do seu sustento ou de sua família, o que ocorreu no caso em tela.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento interposto pelo autor.